Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CÂNCER NO INTESTINO. MEDICAMENTO. FOLFOX 6. RECUSA INDEVIDA.
1. É indevida a recusa pelo plano de saúde de atendimento médico e fornecimento de medicamento ao segurado diagnosticado com câncer de intestino, em razão do prazo de carência contratual, quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em virtude do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente.
2. Deu-se provimento ao apelo do autor.